Tribunal: TJDFT
Processo: 0737272-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS EM LOCAL ONDE RESIDEM DUAS CRIANÇAS. REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA DIANTE DE CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO. CAUTELA JUSTIFICADA.
1 Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP), que negou saídas temporárias na residência de uma das irmãs do agravante, ao argumento de que no endereço residem seus dois sobrinhos menores de idade, o que proporcionaria ambiente semelhante àquele no qual foi praticado o crime de estupro de vulnerável a que está em cumprimento de pena, não contribuindo para seu processo de ressocialização.
2 Conforme entendimento deste Tribunal, a condenação por crime contra a dignidade sexual exige maior cautela quanto à concessão de benefícios externos, pois demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade.
3 No caso concreto, o agravante foi condenado por estupro de vulnerável praticado em âmbito doméstico contra a sua enteada com então oito anos de idade. Dessa forma, não se mostra recomendável o deferimento das saídas temporárias em local onde residem duas crianças, sobretudo quando há notícias nos autos de que a Defesa já indicou novo endereço para que o sentenciado usufrua das saídas temporárias, dessa vez na residência de outra irmã, onde não reside criança ou adolescente, estando o novo pleito pendente de análise.
4 Agravo conhecido e desprovido.